Tribunal: TJMT
Processo: 1024103-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024103-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MELISSE RIBEIRO DIAS - CNPJ: 20.262.058/0001-10 (AGRAVADO), MELISSE RIBEIRO DIAS - CPF: 054.847.111-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM CONTA GLOBAL – DESNECESSIDADE – SISTEMA SISBAJUD – ABRANGÊNCIA SOBRE
FINTECHS
E CONTAS GLOBAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As chamadas
fintechs
e suas contas globais, ainda que inovadoras no mercado financeiro, são abrangidas pelo sistema SISBAJUD, o qual permite a busca de bens e ativos financeiros em instituições diversas, incluindo bancos e sociedades de crédito.

A expedição de ofícios a essas instituições é desnecessária, pois as informações requeridas pelo agravante podem ser obtidas via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (MT) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido expedição de ofícios às instituições financeiras que operam por meio do sistema denominado
“conta global”.

O agravante alega que “
tentou as medidas de praxe para localização de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud, pesquisa de imóveis, ofício ao Censec etc.), mas todas restaram insuficientes à satisfação do crédito”
e que
“a maioria dos pleitos requeridos pelo Bradesco, através de solicitação de informações cadastrais via órgãos, empresas privadas, CCS-BACEN, DETRAN, e outras, foram indeferidos pelo douto juízo a quo
”.

Pede a antecipação de tutela recursal para que seja “
deferido o pedido de expedição de ofícios às empresas requeridas, evitando-se assim a suspensão prematura da execução
.” e, no mérito, a reforma da decisão com a expedição de ofícios.

Liminar indeferida no ID. 236579192.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra as agravadas, mas até o momento não obteve êxito na satisfação do crédito.

Requereu, então, a expedição de às instituições financeiras que operam por meio do sistema denominado “
conta global
”, especificamente: WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.; BANCO INTER S.A.; BANCO C6 S.A.; NOMAD TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA.; AVENUE SECURITIES DTVM LTDA.; BANCO SANTANDER (Select Global); BANCO XP (conta Global XP); e Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento (Conta Global NuBank), o que foi negado pelo juízo de origem.

Destaca-se que as contas globais são produtos ofertados por
fintechs
. Sendo que as “
fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor.
” (informação disponível em
).

Enquanto a conta global é um serviço que foca em transações e movimentações financeiras internacionais, tais como enviar e receber dinheiro entre países, fazer compras e saques internacionais.

No sistema SISBAJUD a busca de bens e ativos financeiros se dá em diferentes tipos de instituições financeiras, são elas: Banco do Brasil (Banco Múltiplo); Caixa Econômica Federal; Banco Comercial; Banco Comercial Cooperativo; Banco Múltiplo; Banco Múltiplo Cooperativo; Banco de Desenvolvimento; Banco de Investimento; Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras); Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM); Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM); e Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) – informação disponível em:
.

Além disso, o sistema SISBAJUD abrange instituições que eram anteriormente cobertas pelo BACENJUD 2.0, são elas:

“IV- instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial,
os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de investimentos
, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a
expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
;”
– sem grifos no original. (informação disponível em:
)

Desse modo, a expedição de ofícios é desnecessária, visto que as
fintechs
e contas globais também são abrangidas pelo sistema SISBAJUD.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE DIREITOS AQUSITIVOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÕES BANCÁRIAS OBTIDAS PELA PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I – [...] II - Não é assim, contudo, em relação ao pedido de
expedição de ofícios às instituições financeiras com ‘contas globais’
, pois, na linha do que foi decidido nos autos de origem, a pretensão da parte foi
abrangida pelas informações obtidas pelo SISBAJUD
, cuja consulta já foi realizada em período recente.”
(TJMT – AI 1004694-75.2024.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Julgamento em 2-5-2024, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE de 3-5-2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras que tenham o sistema de ‘conta global’ vinculado à conta corrente – Recurso interposto pelo exequente.
DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS BANCOS COM CONTAS GLOBAIS – DESNECESSIDADE – Pesquisa prévia realizada pelo sistema SISBAJUD que já forneceu tais informações
. Sociedades integrantes Sistema Financeiro Nacional, que contempla além das instituições financeiras, ‘fintechs’, as corretoras e outros tipos de sociedade de crédito em decorrência do Ofício Circular 063/2018 do Conselho Nacional de Justiça – Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida – Recurso desprovido
.” (TJSP – AI 21196532520248260000, Eurípedes Faim, Julgamento em 17-7-2024, 23ª Câmara de Direito Privado, DJE de 17-7-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO PARA BUSCA DE ATIVOS EM INSTITUIÇÕES COM CONTA GLOBAL. ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD. I -As empresas de tecnologia financeira (?fintechs?) são instituições que atuam no mercado financeiro nacional e, a partir da atualização implementada pelo CNJ em novembro de 2021, foram vinculadas ao sistema de consultas do Sisbajud. II -
O fato de as instituições financeiras abrigarem contas globais, serviços de câmbio e conversão de real em moeda estrangeira não implica presunção de que, nessas categorias, estejam excluídas da abrangência da pesquisa do sistema Sisbajud
. III - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJDF 07206615020248070000 1901099, Vera Andrighi, Julgamento em 31-7-2024, 6ª Turma Cível, DJE 14-8-2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024